Tribunal: TJBA
Processo: 8081398-77.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081398-77.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: GPB CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:
CINTIA SOUZA DOS SANTOS, RODRIGO DA COSTA FERREIRA, IGOR HAVAN LAVARINI DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (COELBA). DANOS MATERIAIS A VEÍCULO POR QUEDA DE FIO ELÉTRICO DURANTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. PROVA D
A CONDUTA, DO
DANO E DO NEXO CAUSAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E CASO FORTUITO
AFASTADAS
. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial de Salvador julgou procedente ação regressiva de ressarcimento, condenando a COELBA ao pagamento de R$ 6.500,00, por danos materiais causados a veículo de associada da autora, em razão de queda de cabo de energia durante serviço de manutenção.

2. Irresignada, a COELBA apelou, alegando insuficiência do conjunto probatório para comprovar o nexo causal e invocando caso fortuito. A autora apelada opôs-se, sustentando a robustez das provas e a configuração da responsabilidade objetiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) se o conjunto probatório (
boletim de ocorrência,
fotografias dos danos e nota fiscal de reparo) é suficiente para comprovar o dano e o nexo causal no regime da responsabilidade objetiva; e (ii) se a alegação de caso fortuito, desacompanhada de prova concreta, é apta a excluir a responsabilidade da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade da COELBA, como concessionária de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. A autora apelada desincumbiu-se d
o
ônus
probatório de demonstrar o fato constitutivo
. As fotografias (IDs 93146392/93146393) atestam danos compatíveis com o evento narrado, e a nota fiscal de serviço (ID 93146395/93146396) comprova o desembolso para o reparo, formando prova idônea e suficiente.

6. Diante da prova do dano e do nexo, transferiu-se à Apelante o ônus de comprovar causa excludente de sua responsabilidade (culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou caso fortuito), nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. A COELBA não logrou comprovar qualquer excludente. Limitou-se a alegações genéricas de insuficiência probatória e
caso
fortuito, sem instruí-las com elementos concretos nos autos, como registros técnicos ou prova pericial que informassem sua atuação ou demonstrassem evento excepcional e alheio à sua esfera.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso improvido.

9. Tese de julgamento:

"No regime da responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público (art. 37, § 6º, CF/88), demonstrados o dano e o nexo causal
com a conduta
por prova documental idônea, incumbe à concessionária o ônus de comprovar causa excludente específica. A mera alegação de insuficiência probatória ou de caso fortuito, desacompanhada de prova concreta nos autos, é insuficiente para afastar o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados:

- Art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

- art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988.

Jurisprudência relevante citada:

- TJ-BA, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível n. 0500841-90.2016.8.05.0250.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8081398-77.2021.8.05.0001,
em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como apelada
GPB CLUBE DE BENEFÍCIOS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.